Tribunal: CARF
Processo: 18471.000792/2008-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-10

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.000792/2008-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.156 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2023
Recorrente
HOSPITAL DR BALBINO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/11/2002 a 31/12/2004
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
DESCUMPRIMENTO.
GUIA
DE
RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
E
DE
INFORMAÇÕES
À
PREVIDÊNCIA
SOCIAL
(GFIP).
APRESENTAÇÃO.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
FATOS
GERADORES. TOTALIDADE. DADOS NÃO CORRESPONDENTES.
PENALIDADE APLICÁVEL. CFL 68.
O contribuinte que deixar de informar mensalmente, por meio da GFIP, os
dados correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias se sujeitará à penalidade prevista na legislação de regência.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
DESCUMPRIMENTO.
PENALIDADE.
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. JULGAMENTO. EFEITO. VINCULAÇÃO.
O resultado do julgamento de recurso interposto contra decisão referente à
obrigação tributária principal reflete naquele atinente à obrigação tributária
acessória àquela vinculada. Logo, o julgamento do primeiro deverá anteceder
ao do segundo, ainda que na mesma sessão da respectiva reunião.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
NOVAS
RAZÕES
DE
DEFESA.
AUSÊNCIA.
FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM. FACULDADE DO
RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a
faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de
origem como fundamento de sua decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente e Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.000792/2008-05
Fl. 1122
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.156 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.000792/2008-05

Participaram do presente julgamento os conselheiros(a): Ana Claudia Borges de
Oliveira, Rodrigo Duarte Firmino, José Márcio Bittes, Francisco Ibiapino Luz (presidente),
Gregório Rechmann Junior, Diogo Cristian Denny, Rodrigo Rigo Pinheiro e Thiago Álvares
Feital (suplente convocado).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte com a pretensão de
extinguir crédito tributário decorrente do descumprimento da obrigação acessória de apresentar
a GFIP com dados correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias
(CFL-68).
Autuação e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância - Acórdão no 12-21.758 - proferida pela 10a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro I (DRJ/RJO1), transcritos a seguir
(processo digital, fls. 1.019 a 1.021):
DA AUTUAÇÃO
Trata-se de Auto de Infração (AI no 37.169.113-3, CFL 68), lavrado contra a empresa
acima identificada, em 02/06/2008, no montante de R$ 281.306,98.
2.
Conforme Relatório Fiscal da Infração e Anexo I (fls. 17/19), a interessada
deixou de declarar em Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP, diversos fatos geradores de
contribuições previdenciárias, nas competências 11/2002 e 12/2002, 02/2003 a 12/2003,
02/2004 a 12/2004, o que constitui infração ao artigo 32, inciso IV e § 5o, da Lei no
8.212/1991, combinado com o artigo 225, inciso IV e § 4o, do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/1999;
2.1.
A multa aplicada foi apurada conforme previsto no artigo 32, § 5o, da
Lei no 8.212/1991 (acrescentado pela Lei no 9.528/1997), combinado com os
artigos 284, inciso II e 373, do Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto no 3.048/1999, atualizada pela Portaria MPS/MF no 77, de
11/03/2008, DOU de 12/03/2008, conforme Relatório Fiscal de Aplicação da
Multa (fls. 20/21);
2.2.
Em face da caracterização de grupo econômico, foram arroladas as
empresas HEALTHINVEST EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
LTDA,
CNPJ
04.265.287/0001-32
e
EFE
EMPREENDIMENTOS
E
PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ 04.276.224/0001-81 (sócias da impugnante).
DA IMPUGNAÇÃO
3.
A empresa autuada manifestou-se às fls. 27/36, trazendo as alegações a seguir
reproduzidas em síntese:
3.1.
O lançamento, formalizado em 02/06/2008, teve por objeto a
constituição de créditos tributários relativos a fatos geradores ocorridos nos
meses de novembro de 2002 a dezembro de 2004. Como se vê, mais de 5 (cinco)
Fl. 1123
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.156 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.000792/2008-05

anos transcorreram desde a ocorrência dos fatos geradores relativos aos meses de
novembro de 2002 a maio de 2003 até a lavratura do auto de infração;
3.2.
os pagamentos utilizados pela autoridade lançadora para compor as
bases de cálculo não se prestam a tanto, pois, apesar de terem beneficiado
pessoas que não integravam o quadro societário da contribuinte autuada,
efetivamente referiram-se à distribuição de lucros;
3.3.
tais pagamentos foram feitos por conta e ordem das empresas
HEALTHINVEST
Empreendimentos
e
Participações
Ltda.
e
EFE
Empreendimentos e Participações Ltda., únicos sócios da contribuinte autuada, a
título de lucros por elas auferidos e distribuídos aos seus respectivos acionistas e
sócios;
3.4.
a impugnante e a RDB Recursos e Diagnósticos Dr. Balbino Ltda.,
fazem parte do mesmo grupo econômico, controladas pelas empresas
HEALTINVEST e EFE. Para evitar despesas bancárias e a incidência de CPMF,
a autuada passou a pagar diretamente uma série de obrigações da RDB, em
especial aquelas havidas com seus fornecedores, bem como os dividendos
devidos à HEALTHINVEST e à EFE que, por ordem destas, foram feitos
diretamente aos seus sócios, como pagamento dos lucros por elas auferidos;
3.5.
a autoridade lançadora, sem justificativas plausíveis e, sobretudo, sem
indicar terem os pagamentos sido praticados com a finalidade de dissimular a
ocorrência do fato gerador ou natureza de seus elementos constitutivos,
desconsiderou atos e negócios jurídicos regularmente praticados para considerá-
los sujeitos à tributação indevida, aplicando ao caso concreto o inaplicável, por
falta de regulamentação legal, p. único do art. 116 do CTN;
3.6.
simplesmente desconsiderar que os pagamentos correspondem à
distribuição de lucros não é suficiente para autorizar a incidência da
contribuição, sendo necessário que se prove e demonstre que os mesmos
correspondem à remuneração por serviços prestados;
3.7.
a legislação previdenciária não prevê a tributação de pagamentos sem
causa, o que se justifica pelo fato de a contribuição não incidir sobre qualquer
pagamento, mas apenas sobre aqueles que correspondem à remuneração por
prestação de serviços;
3.8.
mesmo em relação aos beneficiários dos pagamentos que mantém
relação direta com a contribuinte autuada, os pagamentos recebidos título de
remuneração foram oferecidos à tributação não tendo sido demonstrado e nem
sequer alegado pela autoridade lançadora que esses valores seriam inferiores à
remuneração efetivamente devida e, ainda, que os pagamentos objeto da
autuação corresponderiam a um complemento dessa remuneração;
3.9.
a autuação, na verdade, baseia-se em mera suposição, em uma
presunção que não tem suporte legal, sendo assim manifestamente improcedente;
3.10.
requer seja julgado improcedente o lançamento e cancelado o auto de
infração, ou, pelo menos, decretada sua improcedência em relação aos fatos
geradores ocorridos nos meses de novembro de 2002 a maio de 2003, porquanto
extintos, pela decadência, os respectivos créditos tributários, nos termos dos
artigos 150, § 4o e 156, V, ambos do CTN.
4.
As empresas solidárias HEALTHINVEST Empreendimentos e Participações S/A
e EFE Empreendimentos e Participações S/A, embora cientificadas do Auto de Infração
(fls. 23/24) não apresentaram impugnação.
Fl. 1124
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.156 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.000792/2008-05

E o relatório.
(Destaques no original)
Julgamento de Primeira Instância
A 10a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro I
julgou procedente em parte a contestação da Impugnante, nos termos do relatório e voto
registrados no acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls. 1.015 a
1.031):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/11/2002 a 31/12/2002, 01/02/2003 a 31/12/2003, 01/02/2004 a
31/12/2004
Decadência parcial.
O direito de a Seguridade Social apurar e constituir seus créditos extingue-se após 5
anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o crédito poderia
ter sido constituído.
Legislação previdenciária - descumprimento.
Caracteriza-se como descumprimento de obrigação acessória a omissão em GFIP, de
fatos geradores das contribuições previdenciárias.
Lançamento Procedente em Parte
A propósito, o julgador de origem decidiu pela parcial procedência da
impugnação, reconhecendo que o crédito referente à competência 11/2002 e àquelas que lhe são
anteriores foi atingido pela decadência prevista no art. 173, inciso I, doo CTN. Confira-se nos
excetos daquela decisão, que ora transcrevo (processo digital, fls. 1.023 a 1.025):
12.
Em se tratando de multa por descumprimento de obrigação acessória, exigível
mediante lançamento de ofício, é aplicável o art. 173, I do CTN, hipótese em que o
prazo de cinco anos tem como termo inicial o primeiro dia do exercício seguinte aquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado:
[...]
16.
É forçoso reconhecer, portanto, que não há como exigir multa por
descumprimento dos deveres instrumentais até a competência 11/2002, na medida em
que se encontra extinto o direito de lançar as penalidades relativas ao período em
questão. Por esse motivo, entendo cabível a retificação da multa aplicada, com a
exclusão das penalidades relativas à ocorrência da competência 11/2002.
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
ratificando os argumentando apresentados na impugnação (processo digital, fls. 1.041 a 1.067).
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
Fl. 1125
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.156 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.000792/2008-05

É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 27/03/2009
(processo digital, fl. 1.035), e a peça recursal foi interposta em 24/04/2009 (processo digital, fl.
1.041), dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais
pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele
tomo conhecimento.
Fundamentos da decisão de origem
Por oportuno, vale registrar que os §§ 1o e 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, com a redação dada pela Portaria MF
no 329, de 4 de junho de 2017, facultam o relator fundamentar seu voto mediante transcrição da
decisão recorrida, quando o recorrente não inovar em suas razões recursais, verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
[...]
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
[...]
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Nessa perspectiva, a Recorrente basicamente reiterou os termos da impugnação,
nada acrescentando que pudesse alterar o julgamento a quo. Logo, tendo em vista minha
concordância com os fundamentos do Colegiado de origem e amparado no reportado preceito
regimental, adoto as razões de decidir constantes no voto condutor do respectivo acórdão,
nestes termos:
18.
Quanto aos demais argumentos apresentados na peça defensiva, os mesmos não
são capazes de ilidir o procedimento fiscal, conforme demonstraremos a seguir:
19.
Pelo apurado, relatado e demonstrado pela Auditoria em seus relatórios, verifica-
se que os sócios da Impugnante cederam e transferiram a totalidade de suas cotas do
capital da empresa para outras pessoas jurídicas, criadas por eles mesmos, para
continuar a gerenciar e administrar a Impugnante.
20.
A empresa efetuou pagamentos a segurados contribuintes individuais (ex-sócios)
nas competências 11/2002 e 12/2002, 02/2003 a 12/2003 e 02/2004 a 12/2004, a título
de “distribuição de lucros”, considerados pela fiscalização como incidente de
Fl. 1126
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.156 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.000792/2008-05

contribuição previdenciária uma vez que os beneficiários já não mais compunham o
quadro societário da empresa.
21.
Informa ainda a autoridade fiscalizadora que conforme disposição contratual, a
todos os sócios, indistintamente, é permitida uma retirada mensal a título de “pró-
labore”, entretanto, não foi observado, no período fiscalizado, nenhuma retirada sob o
título de pró-labore, para quaisquer dos administradores. Em contrapartida, na análise da
escrituração contábil, constatou registros de pagamentos às citadas pessoas físicas (ex-
sócios), a título de distribuição de lucros.
22.
Ou seja, foi verificada a prestação de serviços por segurados que apesar de
figurarem formalmente como representantes de outras empresas, sócias da Impugnante,
a realidade fática demonstrou que houve a ocorrência de trabalho remunerado prestado
pelas pessoas físicas à Impugnante, portanto, nos termos da legislação pertinente,
lançou-se a contribuição social devida a partir da existência deste fato gerador.
23.
A verificação quanto à correspondência (ou não) entre aquilo que é consignado
nos documentos e livros contábeis e a realidade dos fatos é, em síntese, o âmago da
atividade de Auditoria Fiscal. Assim, não poderia o Auditor Fiscal ficar amarrado ao
papel de mero homologador das declarações da empresa, razão porque não há como
defender que o Auditor não pudesse lançar as contribuições que constatasse serem
devidas, após se deparar com todos os indícios, em tese, de tentativa de mascarar
valores que, em verdade, correspondem à remuneração de contribuintes individuais e,
por isso, fatos geradores de contribuições previdenciárias como parcelas não
compreendidas no salário-de-contribuição.
24.
Assim, ao contrário do que entende a interessada, a obrigação acessória de
informar todos os fatos geradores de contribuição previdenciária em GFIP foi
descumprida, fato este, necessário e suficiente à autuação, claramente descrito no
Relatório Fiscal da Infração, fls. 17/19, pelo que a mesma se impõe, nos termos do art.
293, do RPS, in verbis:
Art.293.Constatada a ocorrência de infração a dispositivo deste Regulamento,
será lavrado auto-de-infração com discriminação clara e precisa da infração e das
circunstâncias em que foi praticada, contendo o dispositivo legal infringido, a
penalidade aplicada e os critérios de gradação, e indicando local, dia e hora de
sua lavratura, observadas as normas fixadas pelos órgãos competentes. (Redação
dada pelo Decreto no 6.103, de 2007).
25.
A Lei no 8.212/1991, em seu artigo 32, inciso IV, § 5o, dispõe:
“Art.32. A empresa é também obrigada a:
(...)
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, por
intermédio de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos
fatos geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse
do INSS. (Inciso acrescentado pela Lei no. 9.528, de 10/12/97)
(...)
§ 5o A apresentação do documento com dados não correspondentes aos fatos
geradores sujeitará o infrator à pena administrativa correspondente a multa de
cem por cento do valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada aos
valores previstos no parágrafo anterior. (Parágrafo acrescentado pela Lei no.
9.528, de 10/12/97)
Fl. 1127
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-012.156 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.000792/2008-05

26.
Importante esclarecer que trata o presente processo de litígio tributário, em que
se discute a ocorrência de infração a uma obrigação acessória que, a teor do art. 113, §
2o, do CTN, decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou
negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos, não
se perquirindo a existência de dolo ou culpa, nem se confundindo com a obrigação
principal de recolher o tributo, cuja previsão está assentada no art. 113, §1o, do CTN.
27.
Diante de todo o exposto, e com base no disposto nos itens 10 a 17 deste
Acórdão, fica o presente auto de infração retificado para R$ 276.453,64, conforme
planilha demonstrativa abaixo, que passa a substituir a tabela de fls. 20/21:
[...]
28.
Finalmente, a autuação em epígrafe foi lavrada na estrita observância das
determinações legais vigentes, tendo por base o que prescreve o art. 32, IV e § 5o da Lei
no 8.212/1991 e artigo 293 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo
Decreto no 3.048/1999, observando-se que a infração foi identificada, explicitado o
dispositivo legal infringido e a multa aplicada.
Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao recurso voluntário interposto.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 1128
DF CARF MF
Original